Tribunal: TJMT
Processo: 1008173-29.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008173-29.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA VICENCIA DE CARVALHO VANINI - CPF: 496.214.831-15 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1008173-29.2022.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s): ANA VICENCIA DE CARVALHO VANINI

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 15/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese suas razões recursais, verifico que muito embora a parte autora ocupe o cargo de apoio administrativo educacional elementar, de onde afirma desempenhar suas funções na área de limpeza, notadamente em relação a higienização de banheiros, não há nos autos provas de que sua atividade seja, de fato, considerada insalubre.

Saliento, não consta no feito o correspondente Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT a justificar a concessão em favor da autora do adicional perquirido.

O simples fato de desempenhar funções de limpeza, por si só não pode ser considerada como uma função ou cargo insalubre, de onde, devem ser observadas as condições pessoais de cada trabalho, sendo que o adicional de insalubridade não é automático e sim pendente de demonstração da insalubridade anunciada, o que não se registra nos autos.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023